Tribunal: STF
Processo: RE 563594
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. TEMPESTIVIDADE. AFERIÇÃO PELA DATA DO PROTOCOLO DO RECURSO NA SECRETARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil.



    II - A embargante busca tão somente a rediscussão da matéria e os embargos de declaração, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.



    III - A data a ser considerada para se aferir a tempestividade do recurso é aquela do efetivo ingresso da petição no protocolo da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, sendo indiferente que o original do recurso tenha sido recebido dentro do prazo por Gabinete de Ministro desta Corte. Precedentes.



    IV - Embargos de declaração rejeitados.